Tribunal: TJDFT
Processo: 0700609-81.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1.002 DO STF. APLICAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.
1. Ausente a omissão apontada no acórdão embargado, que foi preciso quanto às razões pelas quais entendeu pela necessidade de arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, em conformidade como o Tema 1.002 fixado pelo Supremo Tribunal Federal sob o rito da repercussão geral, cuja observância é obrigatória, os termos do art. 927, III, do CPC.
2. O art. 1.025 do CPC, ao acolher a orientação dominante da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, adotou o chamado prequestionamento ficto, o que significa dizer que, uma vez opostos embargos de declaração, mesmo que o Tribunal persista em eventual vício, considera-se atendida a exigência do prequestionamento, viabilizando a interposição de recursos às instâncias superiores.
3. Recurso conhecido e não provido.